Tribunal: TJSP
Processo: 1000983-75.2024.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO. ROUBO À MÃO ARMADA. Sentença de improcedência. Insurgência. Descabimento. Preliminares rejeitadas. Nulidade da sentença não configurada. Agravo de instrumento sem efeito suspensivo automático. Perda superveniente de objeto. Cerceamento de defesa não caracterizado. Julgador com

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO. ROUBO À MÃO ARMADA. Sentença de improcedência. Insurgência. Descabimento. Preliminares rejeitadas. Nulidade da sentença não configurada. Agravo de instrumento sem efeito suspensivo automático. Perda superveniente de objeto. Cerceamento de defesa não caracterizado. Julgador com discricionariedade para avaliar necessidade das provas. Prova documental suficiente. Inversão do ônus probatório corretamente indeferida. Validade das cláusulas contratuais que atribuem ao locador a obrigação de segurar equipamentos. Autonomia privada e liberdade contratual. Renúncia expressa ao direito de indenização em caso de descumprimento. Ausência de abusividade. Responsabilidade pelo roubo afastada. Subtração por criminosos armados. Fortuito externo configurado. Ruptura do nexo causal. Locatária que comprovou diligência ao contratar segurança especializada. Ausência de culpa. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.